Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712994-03.2021.8.07.0005 RECORRENTE: REGINA KELLY DE JESUS ALVES RECORRIDO: DIVA GUIMARÃES PORTO, HAROLDO DA SILVA PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDICAM A JUSTA POSSE DA PROPRIEDADE PELA APELADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TERRACAP SOBRESTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSENSO DAS PARTES ACERCA DA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL E DE MODO PRECÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou procedente o pedido para manter os autores na posse da propriedade rural em litígio. 2. O magistrado entendeu que os depoimentos das testemunhas indicam que a cerca que separava as propriedades rurais era antiga e foi indevidamente retirada pela apelante. 3. Diante das questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. A perícia técnica não se revela necessária para solução dos pontos controvertidos fixados pelo magistrado. Preliminar rejeitada. 4. Não há interesse da Terracap no processo, pois essa empresa pública não possui competência para decidir disputas de posse. Exatamente pelo litígio acerca da sobreposição da posse das terras, impediu-se o trâmite do processo de regularização. Preliminar rejeitada. 5. As testemunhas ouvidas indicam que os apelados é quem exerciam a posse sobre o imóvel, não havendo justificativa plausível para a derrubada da cerca pela apelante. 5. A apelante alega que em processo administrativo perante a Terracap, o próprio órgão de regularização fundiária, indicou que as partes adotassem a poligonal cadastrada pela Terracap para que a regularização fosse adiante, conforme cópia dos autos no 0070.002.262/2016. Contudo, o processo administrativo foi sobrestado, em razão da sobreposição da área em litígio e, portanto, não foi conclusivo sobre o exercício efetivo da posse. 6. O laudo da assessoria topográfica apresentado pela apelante foi produzido de modo unilateral e de modo precário. Baseou-se em informações da Terracap, em que a própria agência pública considerou se tratar de processo inconclusivo em razão da sobreposição da terra. Ressalto, mais uma vez, que a Terracap não realizou completo levantamento topográfico da propriedade em litígio. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e no mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e por decisão citra petita. Aduz violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta a necessidade de realização de perícia técnica e de manifestação da TERRACAP, por ser a proprietária da área em litígio. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “não há nenhuma violação ao devido processo legal, nem cerceamento de defesa alegado pelo apelante a justificar a anulação da sentença” (ID 48489155 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010